Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748067-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL AGRAVADO: TEREZINHA MARTINS BISPO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Objeto - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL em face da Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios do imóvel, diante da existência de penhora de salário em curso. Ao ID 79306789 o agravante informou o pagamento integral do débito, indicando não possuir mais interesse no julgamento do recurso. Pois bem. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que ocorre no presente caso, uma vez que, com o pagamento do débito, verifica-se a perda do objeto do recurso, tendo em vista que a penhora constituía a única matéria discutida. Ainda, na origem, o Cumprimento de Sentença foi extinto, diante do pagamento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator